Tribunal: STF
Processo: RHC 194883
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-25
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. IMPROPRIEDADE DA VIA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE APONTADO COMO INTEGRANTE DE GRUPO DE ESTRUTURA CRIMINOSA DE ALTO GRAU DE PROFISSIONALISMO. ARMAMENTO BÉLICO DE GRANDE TEOR DESTRUTIVO. NECESSIDADE DE INTERROMPER ATIVIDADES. INDÍCIOS DE CONTUMÁCIA DELITIVA. COVID-19. CRIME REVESTIDO DE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. HIPERTENSÃO. CONTROLE POR MEDICAMENTOS. CONDIÇÕES DE TRATAMENTO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO”. (eDOC 2, p. 178)
    Em suas razões, os recorrentes afirmam que o decreto de prisão preventiva não atenderia às provisões do art. 312 do CPP, pois teria sido decretada sobre razões genéricas, com base na gravidade do crime em abstrato, sem atenção às circunstâncias do caso concreto. (eDOC 2, p. 217)
    Ponderam que não haveria indícios suficientes de autoria (eDOC 2, p. 226) e que estaria caracterizado excesso de prazo na prisão preventiva, que se estende há mais de um ano, sem que a instrução tenha sequer começado. (eDOC 2, p. 227)
    Por fim, afirmam que o encarceramento do paciente põe sua vida em risco, por pertencer ao grupo de risco (portador de hipertensão) da pandemia do Covid-19, o que deve levar à substituição pela prisão domiciliar. (eDOC 2, p. 235)
    É o relatório. Decido.
    Antes de expor as razões que me levam à denegação do recurso, convém esboçar o histórico processual em que se insere o presente RHC.
    O paciente teve impetrados em seu favor dois HCs perante o Tribunal de Justiça do Tocantins: o 5821-11/2020, que está na origem deste feito, e o 5822-93/2020, referente a prisão por outro fato criminoso com as mesmas características. Por sua vez, a decisão do HC 5821-11 foi questionada perante o Superior Tribunal de Justiça por meio de recurso ordinário (RHC 132.586/TO) e por meio de habeas corpus substitutivo (HC 603.516/TO), cujo acórdão é ora impugnado.
    Contra o acórdão do RHC 132.586/TO a defesa interpôs, nesta Corte, outro habeas corpus substitutivo – HC 191.852 – cuja ordem deneguei monocraticamente, decisão mantida pela Segunda Turma em agravo regimental, e que ensejou minha prevenção para o feito.
    Também neguei provimento ao RHC 192.390, decorrente do HC 596.656/TO, derivado do já citado HC 5822-93 do TJTO.
    Merece transcrição a ponderação dos impetrantes sobre a atitude de o Tribunal a quo não haver conhecido de nenhuma das impugnações sobre o HC 5821-11/2020 do TJTO:
    “Finalmente, é importante mencionar a contradição incorrida pelo v. acordão impetrado em comparação ao acordão também de relatoria do Min. Reynaldo Fonseca proferido no AgRg no RHC n. 132.586/TO, cujo Paciente também é o Sr. José Nilton. Isso porque, enquanto o v. acordão recorrido não conheceu do HC por ele não ser passível de substituir o Recurso Ordinário, o Min. Reynaldo Fonseca negou seguimento ao RHC n. 132.586/TO por ele não poder substituir o presente Habeas Corpus que havia sido impetrado anteriormente pelo Paciente”. (eDOC 2, p. 215)
    Efetivamente, não conheci do HC 191.852 por supressão de instância, visto que o Superior Tribunal de Justiça também deixara de apreciar o pedido por se tratar de reiteração da presente impetração. Não caberia, portanto, mais uma vez deixar de conhecer da matéria deduzida pelos impetrantes sob o fundamento de supressão de instância, sob pena de grave violação à garantia processual do direito de locomoção do paciente.
    A irresignação, todavia, não merece prosperar.
    Reporto-me ao ato coator para apresentar a controvérsia:
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de José Nilton de Sá contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins (HC n. 0005821-11.2020.8.27.2700).
    Infere-se dos autos que o paciente foi preso cautelarmente, em 25/7/2019, em razão de prisão preventiva decretada na ação penal n. 00013250-46.2019.8.27.2733 (que tramita na Vara Criminal da Comarca de Pedro Afonso/TO), por suposta infração ao art. 157, § 2º, II e III e § 2º-A, I, c/c o art. 14, II, e ao art. 288, parágrafo único, todos do Código Penal”. (eDOC 2, p. 182)
    “Busca-se, no presente writ, o reconhecimento da insuficiência de provas de autoria; do excesso de prazo da custódia; da inidoneidade dos fundamentos da prisão; e a revogação da custódia nos termos da Recomendação CNJ nº 62/2020.
    Inicialmente, é de se notar que a tese de insuficiência das provas de autoria quanto ao tipo penal imputado consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório. Com efeito, segundo o STF, “não se admite no habeas corpus a análise aprofundada de fatos e provas, a fim de se verificar a inocência do Paciente” (HC n. 115.116/RJ, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgado em 16/09/2014, DJe 17/11/2014). Também é o entendimento desta Corte que “reconhecer a ausência, ou não, de elementos de autoria e materialidade delitiva acarreta, inevitavelmente, aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, sendo impróprio na via do habeas corpus” (RHC n. 119.441/CE, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 07/11/2019, DJe 03/12/2019). Em relação ao alegado excesso de prazo da custódia, verifica-se que a matéria não foi objeto de apreciação e deliberação por parte do órgão colegiado da Corte a quo, o que inviabiliza o exame do pleito diretamente por este Tribunal, sob pena de configurar-se indesejável supressão de instância”. (eDOC 2, p. 185)
    “Cumpre verificar se o cárcere preventivo foi decretado em afronta aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e sem fundamentação idônea, como aduz a inicial.
    Ora, é da jurisprudência pátria a impossibilidade de se recolher alguém ao cárcere se inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.
    No ordenamento jurídico vigente, a liberdade é a regra. A prisão antes do trânsito em julgado, cabível excepcionalmente e apenas quando concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, não em meras conjecturas.
    Note-se ainda que a prisão preventiva se trata propriamente de uma prisão provisória; dela se exige venha sempre fundamentada, uma vez que ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (Constituição da República, art. 5º, inciso LXI). Mormente porque a fundamentação das decisões do Poder Judiciário é condição absoluta de sua validade (CRFB, art. 93, inciso IX).
    Como visto, as instâncias ordinárias se basearam em elementos concretos que demonstram a necessidade da custódia, sobretudo a gravidade da conduta e a periculosidade do agente. Consta que o paciente integra associação criminosa especializada em roubos de veículos de transportes de valores, com acesso, inclusive, a fuzis calibre .50, calibre .30 e calibre 5,56mm, armamento de potência extraordinária e utilizada em conflitos bélicos como artilharia antiaérea.
    A simples posse de arma com tamanho poder destrutivo torna evidente a periculosidade do organização criminosa, sendo de se ponderar a procedência de tal armamento, de acesso raríssimo e cuja obtenção explicita o nível de especialização em tais atividades.
    De fato, destacou o Tribunal a quo as diversas notícias de prática de roubos a bandos ou carros forte supostamente cometidos pelo paciente em diversos estados da federação, inclusive mencionando que ele responde a ao menos outra ação penal pelo mesmo delito (ação penal n. 0001562-26.2019.8.27.2726, que tramita perante a 1ª Vara Criminal de Miranorte/TO). Aliás, os fundamentos do decreto prisional lançado naquela ação penal já foram validados por esta 5ª Turma no HC n. 596.656/TO.
    Destaque-se, ainda, o nível de profissionalismo do grupo o qual integra, cuja atividade abrangeria desde a já citada aquisição de armamento pesado especializado para a execução do crime, até a obtenção de veículos clonados ou adquiridos através de estelionatos.
    De fato, a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.
    (…)
    Além disso, a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de grupo criminoso como forma de interromper suas atividades - entendimento ainda mais aplicável em hipótese na qual o paciente é apontado como líder e mentor intelectual das atividades delitivas.
    (…)
    Ainda, a perseverança do agente na senda delitiva, comprovada pelos registros de crimes graves anteriores, enseja a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo. Mencione-se que, embora inquéritos policias e ações penais em andamento não possam ser considerados para recrudescer a pena, nos termos do enunciado n. 444 da Súmula desta Corte, consistem em elementos indicadores da propensão do acusado ao cometimento de novos delitos, caso permaneça em liberdade”. (eDOC 2, p. 198)
    De pronto, verifica-se que a existência de indícios suficientes de autoria para decretação da preventiva (art. 312 do CPP) foi adequada e cuidadosamente ponderada pelo juízo a quo, não sendo necessário, nesta fase, que se comprove a autoria delitiva.
    Ademais, depreende-se, dos excertos colecionados, que a segregação cautelar fora decretada na espécie para garantia da ordem pública, destacando-se que o acusado integra organização criminosa especializada em roubo a carros forte de transporte de valores, com indicativos de que a prática de delito não é fato isolado em sua conduta.
    A esse respeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019). 
    Uma vez demonstrada a necessidade da prisão preventiva no caso vertente, as medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP) mostram-se insuficientes para consecução de idênticos fins.
    Quanto à ocorrência de excesso de prazo na manutenção da medida, também não assiste razão ao recorrente.
    Apenas em hipóteses excepcionais esta Corte tem deferido ordem de habeas corpus pelo excesso de prazo de prisão cautelar, quando a mora processual: a) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela atuação da acusação (cf.: HC 85.400/PE, rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 11.3.2005; e HC 89.196/BA, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 16.2.2007); b) resulte da inércia do próprio aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, nos termos do art. 5º, LXXVIII (cf.: HC 85.237/DF, Pleno, unânime, rel. Min. Celso de Mello, DJ 29.4.2005; HC 85.068/RJ, rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, unânime, DJ 3.6.2005;); ou c) seja incompatível com o princípio da razoabilidade (cf.: HC 84.931/CE, rel. Min. Cezar Peluso, 1ª Turma, unânime, DJ 16.12.2005), ou, ainda, quando o excesso de prazo seja gritante (cf.: HC 81.149/RJ, rel. Min. Ilmar Galvão, 1ª Turma, unânime, DJ 5.4.2002; RHC 83.177/PI, rel. Min. Nelson Jobim, 2ª Turma, unânime, DJ 19.3.2004).
    Essas hipóteses são a decorrência do firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que o excesso de prazo apenas se caracteriza a partir da deficiente atuação das instituições jurídicas, que torna evidente o desprezo estatal pela liberdade (HC 85.237-DF, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 29.4.2005).
    O fato de o recorrente estar preso preventivamente, sem culpa formada, há mais de 1 ano, não tendo sido realizada audiência de instrução no processo de origem, é compatível com as particularidades do caso concreto, em que se processam diversos réus residentes em distintos Estados da Federação, e com a pena mínima cominada aos delitos de que são acusados.
    Quanto ao pedido de prisão domiciliar humanitária, esta Corte, no julgamento da ADPF 347 MC, consolidou o entendimento de que o enfrentamento da pandemia do Covid-19, no âmbito do sistema prisional, deverá ser feito segundo a Recomendação n. 62/2020 do CNJ.
    Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso segundo os critérios de tal Recomendação, como já foi feita pelo Tribunal de Justiça.
    Por outro lado, o paciente é acusado por crime praticado com violência contra a pessoa, fator que o excluiria do grupo destinatário da Recomendação 62/2020.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, §1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 25 de janeiro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente